Tribunal: TJMT
Processo: 1001375-42.2016.8.11.0045
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001375-42.2016.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOSE BONIFACIO FERREIRA - CPF: 470.047.114-04 (APELADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), THIAGO MOREIRA RODRIGUES - CPF: 027.844.801-19 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –– AÇÃO DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – IMPOSSIBILIDADE DE REMESSA NECESSÁRIA – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CONCESSÃO DA APOSENTADORIA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – ANÁLISE DOS ASPECTOS SÓCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO – RECEBIMENTO CONCOMITANTE DE REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE – POSSIBILIDADE EM CASO DE INCAPACIDADE COMPROVADA NO PERÍODO TRABALHADO – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Se, por meios dos elementos presentes no respectivo processo, restar demonstrado que eventual valor apurado em fase de liquidação de Sentença não excederá o patamar exigido ao duplo grau de jurisdição obrigatório, registrado no artigo 496, § 3o, do Código de Processo Civil, a confirmação do ato sentencial não se sujeita à remessa necessária.

2 – Demanda-se a manutenção da aposentadoria por invalidez do segurado, na hipótese de se constatar, por meio do respectivo laudo pericial, aliado às características socioeconômicas, profissionais e culturais, elementos que convergem à impossibilidade de reabilitação laboral do interessado.

3 – A Primeira Seção do e. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.786.590/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese, correspondente ao Tema 1.013, no sentido de que no período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação do auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o segurado do RGPS tem direito ao recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício previdenciário pago retroativamente.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1001375-42.2016.8.11.0045

APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

APELADO:
JOSÉ BONIFÁCIO FERREIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA

RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível,
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde,

que, nos autos da

Ação de Conversão de Auxílio Doença em Aposentadoria por Invalidez, proposta por
José Bonifácio Ferreira
,

julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na exordial, no intuito de reestabelecer o benefício de auxílio doença acidentário, e o converter em aposentadoria por invalidez, a partir de janeiro de 2016.

Condenou, ainda, o Apelante no pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes que foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas, em atenção à Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.

O INSS, em seu recurso, dispõe, em síntese, que o Apelado não faz jus a qualquer benefício previdenciário, uma vez que o referido continua a trabalhar e receber sua remuneração, consoante extratos dos sistemas
Plenus/Cnis
.

Aponta que, não seria possível o pagamento do benefício no período em que o referido continuava a laborar, por ser indevido a cumulação do benefício e a respectiva remuneração.

Assim, requer a reforma do ato sentencial, a fim de que sejam afastados os benefícios concedidos ao Recorrido.

O Recorrido, no ID no 135259690, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 137155684, manifesta-se no sentido que,
in casu
, não há interesse público capaz de ensejar sua intervenção.

Sentença não sujeita a Remessa Necessária, tendo em vista que o Magistrado
a quo
não submeteu ao duplo grau de jurisdição, bem como a ausência de recurso voluntário das partes impugnando tal tópico sentencial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 21 de setembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA

RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Apelação Cível,
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde,

que, nos autos da

Ação de Conversão de Auxílio Doença em Aposentadoria por Invalidez, proposta por
José Bonifácio Ferreira
,

julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na exordial, no intuito de reestabelecer o benefício de auxílio doença acidentário, e o converter em aposentadoria por invalidez, a partir de janeiro de 2016.

Da análise dos autos, observa-se que, o Autor ajuizou a presente ação para a conversão do auxílio doença, em aposentadoria por invalidez em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Narra o Requerente que em 19-12-2015, sofreu acidente de trabalho, em que fraturou a perna e o joelho (CIDs 10:S 82.1 – f
ratura da extremidade proximal da tíbia
– e 10:S 89.0 –
traumatismo múltiplos da perna
), sendo que já foram efetuadas diversas cirurgias, a inclusive demandar a inserção de
pinos
no joelho, e
duas placas na perna
.

Afirma que
,
requereu benefício de auxílio-doença acidentário, espécie 91, junto ao INSS, que restou
deferido
, sendo que este vigorou de 3-1-2016, até 13-2-2017
.

Após esta oportunidade, o benefício foi cancelado pelo Recorrente.

Assim, diante da negativa da autarquia em conceder novamente o benefício à Autora, não lhe restou outra saída além da via judicial, para obter o restabelecimento do benefício de auxílio-doença, ou a conversão em aposentadoria por invalidez.

Foi realizada perícia médica em 21-6-2018 (IDs no 135259661, 135259662 e 135259663).

Sendo que, após a realização da perícia, foi proferido o ato sentencial (ID no 135259677), que, como já relatado, julgou parcialmente procedente os pedidos ventilados na exordial.

Contra essa sentença insurge a parte requerida, ora Apelante.

Pois bem.

Como disposto, a Autora formulou requerimento no sentido de que fosse restabelecido o benefício de auxílio-doença ou a conversão desse benefício em aposentadoria por invalidez, ante a impossibilidade de retorno às atividades laborativas.

Sobre os benefícios, é relevante destacar o que regula os artigos 42, 59 e 86 da Lei no 8.213/91:

Art. 42. A
aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo
cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

Art. 86. O
auxílio-acidente
será concedido,
como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.
[Destaquei]

Consoante o art. 59 da Lei n. 8.213/91, deve ser concedido auxílio-doença ao segurado que, já tendo cumprido o período de carência, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos.

O auxílio-doença é, pois, temporário, e deve perdurar o tempo necessário para a consolidação das lesões, enquanto presente a incapacidade para o trabalho que exercia, ou atividade habitual.

Já para a concessão da aposentadoria por invalidez, conforme disposto no art. 42 da Lei n. 8.213/91, necessário que o segurado esteja incapacitado para o trabalho e insusceptível de reabilitação para qualquer função que lhe garanta a subsistência, perdurando o pagamento enquanto permanecer nesta condição:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

E o auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91, será concedido como indenização ao segurado que demonstrar a existência de sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza.

Quer dizer, após a consolidação das lesões, o segurado poderá ser considerado totalmente apto para o trabalho, oportunidade em que retornará para as suas atividades; ter a capacidade para o trabalho que habitualmente exercia reduzida, fazendo direito, ao recebimento de auxílio-acidente; ou ficar totalmente incapacitado para qualquer atividade, caso em que fará jus à aposentadoria por invalidez.

O ponto controvertido, no presente feito, reside em verificar se as moléstias que acometem a Autora, ora Recorrida, a incapacitaram para o exercício de suas atividades laborativas habituais, a ponto de ensejar a sua conversão em aposentadoria por invalidez.

Nesse sentido, oportuno mencionar que o laudo pericial (ID 120340280 – fls. 261/271), no exame clínico estabeleceu que:

[...]

QUESITOS DO INSS:

1 – O autora é portadora de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando (ainda que por aproximação)?

Resposta: Sim, desde dezembro de 2015.

2 – Qual é a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo autor?

Resposta: Traumatico degenerativa

[...]

4 – Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo autor? Trata-se de doença profissional ou do trabalho; ou acidente de trabalho típico ou de trajeto? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo?

Resposta: Sim, acidente de trabalho, caiu num buraco enquanto fazia limpeza, e fraturou a perna esquerda.

5 – Qual é a atividade profissional atual do autor ou a última, caso não esteja em atividade?

Resposta: Operador de produção
.

6 – As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral da autora, no desempenho de suas atividades laborais diárias?

Resposta: Sim.

[...]

9 – Qual o nível de escolaridade da parte autora?

Resposta: Quarta série.

[...]

21 – Caso a sequela apresentada impeça o desempenho da atividade habitual, o periciando é suscetível de reabilitação profissional para outra atividade laborativa?

Resposta: Sim.

[...]

Em princípio, percebe-se que há possibilidade de reabilitação para outras atividades, o que afastaria as condições para a aposentadoria por invalidez por se tratar, na verdade, de incapacidade parcial.

Analisando os documentos acostados aos autos, nota-se que as condições pessoais e socioculturais da parte autora também merecem ser levadas em consideração para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, ainda que o laudo médico pericial tenha concluído pela incapacidade parcial e permanente da apelada para atividades habituais, com possibilidade de reabilitação profissional.

Rememoro que, a autora além da apresentação de patologias incapacitantes, observa-se que, conta atualmente com 57 (cinquenta e sete) anos de idade, regularmente desempenhou funções que exigem esforço físico (operador de produção), baixo grau de escolaridade (4a série do ensino fundamental), o que, aliado a um cenário extremamente complexo, em que o desemprego alcança níveis elevadíssimos, torna-se por dificultosa, senão improvável, a sua possível inserção no mercado de trabalho em atividade compatível com suas limitações e que lhe assegure a digna subsistência.

Portanto, não se pode olvidar das condições pessoais e sociais do segurado, tais como, idade, nível de escolaridade, dificuldade para reabilitação e reinserção em outra atividade laboral, circunstâncias essas que devem ser devidamente sobrepesadas para a concessão da aposentadoria por invalidez.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES.

I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez.

II - Inexiste violação do art 1.022 do CPC/2015, visto que foi alegada omissão do Tribunal de origem na análise de matéria não suscitada nos embargos de declaração.

III - No caso dos autos, o Tribunal de origem deferiu o benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a incapacidade do segurado, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais inviabilizam o seu retorno ao mercado de trabalho.

IV - Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho" (REsp 1568259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 1/12/2015). Outros julgados: AgRg no AREsp n. 35.668/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/2/2015, DJe 20/2/2015 e AgRg no AREsp n. 497.383/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014.

V - Recurso especial improvido.

(STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

Tais condições tornam difíceis, senão impossíveis, as oportunidades de reabilitação profissional, e reinserção do Apelado no mercado de trabalho.

Partindo dessas premissas, o conjunto probatório indica a impossibilidade de retorno às suas atividades habituais, razão pela qual deve ser concedida a aposentadoria por invalidez à Apelada sob pena de a colocar em condições desumanas e impiedosas, em violação aos direitos constitucionais fundamentais e à dignidade da pessoa humana.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PERMANENTE E PARCIAL – CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO FAVORÁVEL – IDADE AVANÇADA E BAIXO GRAU DE ESCOLARIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 905 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. "
A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
" (STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

2. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos da decisão no Tema 905 do STJ.

(TJMT - RAC 104039/2017, Relator: Juiz EDSON DIAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgamento em 2-9-2020). [Destaquei]

Desse modo, impõe-se o desprovimento do recurso nesse ponto.

Há, ainda, outra questão suscitada pelo Apelante, qual seja, a impossibilidade do acúmulo do benefício previdenciário, com a remuneração pelo respectivo período trabalhado (04/2017 a 07/2022), informação constatada a partir de extratos dos sistemas Plenus/Cnis.

É certo, no entanto, que esta alegação não deve prosperar.

Isso porque, e
ntendo ser cabível o
recebimento
do auxílio-doença por acidente nos períodos nos quais a parte autora exerceu atividade remunerada, na esteira da Súmula 72 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais - TNU (DOU 13-3-2013), uma vez que o mero retorno do segurado ao trabalho, em razão da sua necessidade de sobrevivência, não significa a recuperação da sua capacidade laboral.

Ademais, tendo sido comprovado que o requerente se encontrava incapaz para o seu trabalho habitual no período mencionado no laudo pericial, ou seja, a partir de
dezembro/2015,
é cabível a concessão do benefício pleiteado.

Além do mais,
verifico que a matéria já foi tratada pelo c. STJ, sob o Tema 1.013, conforme se verifica,
in verbis
:
Possibilidade de recebimento de benefício por incapacidade do Regime Geral de Previdência Social de caráter substitutivo da renda (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez) concedido judicialmente em período de abrangência concomitante ao que o segurado estava trabalhando e aguardando o deferimento do benefício".

Referida controversa foi submetida ao julgamento pelo STJ, em julgamento da possibilidade de recebimento de benefício por incapacidade do Regime Geral de Previdência Social de caráter substitutivo da renda (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez) concedido judicialmente em período de abrangência concomitante ao que o segurado estava trabalhando e aguardando o deferimento do benefício.

A tese firmada pelo c. STJ:
No período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o segurado do RPGS tem direito ao recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício previdenciário pago retroativamente.

Assim, considerando que a questão relativa à possibilidade de recebimento de benefício por incapacidade do Regime Geral de Previdência Social de caráter substitutivo da renda (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez) concedido judicialmente em período de abrangência concomitante ao que o segurado estava trabalhando e aguardando o deferimento do benefício já foi decidida pelo STJ, em sede de repetitivo (Tema 1013), razão pela qual mantenho a concessão do benefício no período determinado na sentença.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO - REQUISITOS PREENCHIDOS - PARCELAS PRETÉRITAS - PERÍODO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORATIVA - TEMA 1.013 DO STJ.

A incapacidade total e permanente em razão de doença laboral insusceptível de reabilitação para o trabalho confere ao segurado o direito a aposentadoria por invalidez.
A Primeira Seção do e. STJ, ao julgar o REsp n. 1.786.590/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese, correspondente ao Tema 1.013, no sentido de que no período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o segurado do RGPS tem direito ao recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício previdenciário pago retroativamente
. Sentença mantida no reexame necessário. Recurso de apelação prejudicado.

(TJ-MG - AC: 10000205811995001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 6/10/2021, Câmaras Cíveis/20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 6/10/2021) [Destaquei]

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, a manter incólume o disposto no ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022